Tribunal: TJMT
Processo: 1021539-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021539-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE VICENTI RODRIGUES - CPF: 918.082.941-49 (ADVOGADO), DENNER CARDOSO DA FONSECA LIMITADA - CNPJ: 37.187.105/0001-01 (AGRAVANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), VOLKSWAGEN CAMINHOES E ONIBUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.442.049/0001-09 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E OS VENCIMENTOS DE SUAS PARCELAS, BEM COMO DE INSERIR O NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O autor/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel.

É dizer, não há prova de que os problemas apresentados pelo veículo são ou não defeito de fabricação ou decorrentes do uso, bem como que os defeitos tornam o bem impróprio para o uso e que importa, em análise sumária, no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se os supostos vícios apontados são ou não de fabricação.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DENNER CARDOSO DA FONSECA LIMITADA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização Por Lucros Cessantes e Danos Morais n.º 1000122-65.2023.8.11.0015, movida em desfavor de VOLKSWAGEN CAMINHOES E ONIBUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S/A e M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela para determinar a suspensão do contrato de financiamento e os vencimentos de suas parcelas, abstendo-se o banco financiador de efetuar qualquer cobrança das parcelas vincendas no curso do processo, bem como de inserir o nome do requerente em cadastros de inadimplentes, até a solução da lide.

Em suas razões, alega que Juiz a quo deixou de considerar as provas constantes nos autos, como os documentos que foram emitidos pela própria oficina autorizada da marca, que comprovam que foram atestados os vícios do produto, o tempo de espera sem a solução dos defeitos e a falta de capacidade técnica da oficina autorizada em conseguir solucionar os defeitos constatados no veículo.

Afirma que o vício referente à entrada de poeira do veículo está devidamente comprovado nos autos através das fotografias e vídeos em anexo ids. 106990878 e 106990861/106990862, bem como das Ordens de Serviços, id: 106990859, onde a assistência técnica prometeu que o representante técnico da montadora iria ser designado para solucionar o defeito, uma vez que os profissionais da oficina autorizada, constataram que havia o defeito, porém, não conseguiram solucionar.

Anota que a extrapolação dos prazos estabelecidos no art. 18, § 1º, do CDC, que estabelece o prazo de 30 dias para que o fornecedor realize o conserto do produto, foi totalmente demonstrada através das Ordens de Serviços anexadas aos autos que incontestavelmente comprovam o período de 04 meses sem a solução do defeito, assim como o relatório de rastreio do caminhão que atesta que o veículo não saiu do pátio da empresa, para verificar o consumo de combustível mencionado na segunda O.S, nem mesmo para fosse averiguada a entrada de poeira, incidindo no direito do consumidor na devolução do produto e a restituição das quantias pagas.

Assevera que o risco da demora ficou totalmente caracterizado pelos prejuízos materiais que a agravante vem suportando e o prejuízo de ordem moral, pois todas as vezes que recusa a prestação de serviços por não ter condições de atender a demanda, haja vista a falta do caminhão para a execução dos serviços, a mesma corre o risco de perder seus atuais e futuros clientes, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, haja vista que os prejuízos poderão superar o valor do veículo.

Informa as parcelas do financiamento começaram a vencer em 24/03/2023 no valor de R$ 23.595,83 (Vinte e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), sendo que a agravante vem efetuando mensalmente o pagamento, aumentando os prejuízos sofridos, pois o veículo é importante instrumento de receita da empresa, e se encontra parado na oficina da primeira requerida que é assistência técnica autorizada da marca, e sendo pleiteado na demanda a rescisão integral dos contratos nos termos do art. 18, II, do CDC, não se pode admitir que a consumidora continue pagando pelo que não tem, que é um produto em perfeitas condições de uso.

Requer seja reformada a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo, concedendo a liminar requerida na inicial para determinar a suspensão do contrato de financiamento do veículo e os vencimentos de suas respectivas parcelas, abstendo-se o banco financiador, 2º requerido (pertencente a cadeia de fornecimento), de fazer qualquer cobrança das parcelas que vierem a vencer no curso do processo e de inserir o nome da requerente em cadastros de inadimplentes, até a resolução da lide, considerando-se ainda a morosidade regular dos processos judiciais e a possibilidade de ocorrer prejuízo irreparável ou de difícil reparação a agravante.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando-se em definitivo a decisão agravada, nos termos da tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 183245155).

Contraminuta da parte Agravada M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (ID 189707177).

Sem contraminuta de BANCO VOLKSWAGEN S/A e VOLKSWAGEN CAMINHOES E ONIBUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (ID 190459683).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS, ajuizada por DENNER CARDOSO DA FONSECA LTDA, representada por seu sócio proprietário Denner Cardoso da Fonseca, em desfavor de M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, narrando que, em 23/03/2022, adquiriu da 1ª requerida um veículo VW 29.520 METEOR, 6X4, CHASSI C/ MOTOR E CABINE PARA CAMINHÃO, MARCA VOLKSWAGEN, no valor de R$ 730.000,00, financiado através do 2º requerido, sendo uma entrada em dois cheques, nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 2.500,00, e mais 49 parcelas de R$ 23.595,83, totalizando o montante de R$ 1.156.195,67.

Relatou que após 4 meses de uso, ainda no prazo da garantia legal e contratual, o veículo começou a apresentar problemas, sendo encaminhado para a oficina autorizada da concessionária, 1ª Requerida, diversas vezes, sem que houvesse uma solução definitiva para os problemas apresentados.

Arguiu que, diante da ausência de solução e tendo em vista o não atendimento quanto ao conserto dos vícios apresentados, o que impedem o uso do veículo, não deseja mais continuar com o bem, optando pela devolução aos vendedores e restituídos os valores pagos, bem como os danos decorrentes do período em que o veículo ficou parado.

Assim, propôs a demanda pleiteando pelo deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato de financiamento e os vencimentos de suas parcelas, abstendo-se o banco financiador, 2º requerido, de efetuar qualquer cobrança das parcelas vincendas no curso do processo, bem como de inserir o nome da requerente em cadastros de inadimplentes, até solução da lide.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

No caso específico dos autos, a parte autora alega que o seu veículo apresentou diversos e reiterados problemas mecânicos, sendo sempre encaminhado até a concessionária para reparos. Para comprovar suas alegações, juntou a nota fiscal do veículo, Contrato de Financiamento, fotos e vídeos do bem e conversas por e-mail.

Contudo, verifico que o autor/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel. É dizer, não há prova de que os problemas apresentados pelo veículo são ou não defeito de fabricação ou decorrentes do uso, bem como que os defeitos tornam o bem impróprio para o uso e que importa, em análise sumária, no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se os supostos vícios apontados são ou não de fabricação.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024